Tribunal: TJBA
Processo: 0514914-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514914-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAXIPRINT EDITORA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, CHARLES DE JESUS SILVA, IVAN CARNEIRO DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NORDESTE DE AMARALINA e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN CARNEIRO DA SILVA, CHARLES DE JESUS SILVA, JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR, MARIANA DE ALENCAR CIACCIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514914-33.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante
MAXIPRINT EDITORA LTDA
e
SOMOS DESIGNERS & EDITORES LTDA
e como embargado
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NORDESTE DE AMARALINA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

09